Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713609-67.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GIL ANIZIO DE SOUZA FILHO, LUCIANO FERNANDES LOPES, MARIVALDO ALFREDO DA SILVA APELADO: JOSE BENEDITO LUSTOSA ROCHA, EDINALDO CABRAL DA SILVA, GIL ANIZIO DE SOUZA FILHO, LUCIANO FERNANDES LOPES, MARIA CLEDINA DA SILVA, MARIVALDO ALFREDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO De início, observa-se que todos os apelantes, quais sejam: o Ministério Público (ID 42880451) e as Defesas de Marivaldo Alfredo da Silva (ID 42067863 - Págs. 2/9), de Luciano Fernandes Lopes (ID 43070284) e de Gil Anísio de Souza Filho (ID 43077553 - Pág. 2), apresentaram razões aos recursos interpostos. Assim, intimem-se os apelados, Maria Clédina da Silva, Edinaldo Cabral da Silva, Gil Anízio de Souza Filho, Luciano Fernandes Lopes, Marivaldo Alfredo e o Ministério Público, para apresentarem contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Realizadas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator